Tribunal: TJDFT
Processo: 0749666-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva. Competência territorial. Foro da sede da pessoa jurídica. Escolha aleatória de foro. Possibilidade de declinação de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Serrana/SP, nos autos de produção antecipada de provas visando à futura liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva deve observar a sede da instituição bancária ou o local da agência onde foi contraída a obrigação; (ii) estabelecer se é possível a declinação de ofício da competência territorial em razão de escolha aleatória e abusiva de foro.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, embora relativa, deve respeitar os critérios legais estabelecidos nos arts. 53, III, "a" e "b", e 63, § 5o, do CPC, que condicionam o foro competente à existência de vínculo entre o local da demanda e a obrigação discutida.
4. Conforme o entendimento firmado no REsp n. 2.106.701/DF, a escolha do foro da sede da pessoa jurídica ré pode ser afastada quando os fatos e a obrigação tenham ocorrido em agência ou sucursal situada em local diverso, aplicando-se o art. 53, III, "b", do CPC.
5. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de o juízo declarar de ofício sua incompetência territorial quando comprovada a escolha aleatória e abusiva do foro, em observância ao princípio do juiz natural e ao art. 63, § 5o, do CPC, superando parcialmente a Súmula 33/STJ.
6. No caso concreto, a parte autora reside fora do Distrito Federal, os extratos bancários podem ser obtidos em qualquer agência e não há qualquer elemento fático que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, de modo que a escolha do foro revela-se aleatória e destituída de respaldo legal.
7. A fixação da competência no local onde está situada a agência bancária responsável pelo negócio jurídico discutido contribui para a eficiência da prestação jurisdicional e evita o sobrecarregamento artificial do foro da sede da instituição.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o, 53, III, "a" e "b", 63, § 5o; CC, art. 75, § 1o; CF/1988, arts. 93, XIII, e 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/2/2025, DJEN 5/3/2025; STJ, REsp n. 2.204.822/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 1/9/2025, DJEN 5/9/2025; TJDFT, Acórdão 1626759, AI n. 0752328-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/10/2022, DJE 26/10/2022.